Tribunal: CARF
Processo: 18239.001061/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.001061/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.209 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
AGOSTINHO MOREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA
TEMPESTIVA APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
A DAA Retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
Original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
Mantém-se a autuação que apurou omissão de rendimentos com base nos
informes contidos na declaração de ajuste anual retificadora apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 5.576,55, já acrescido de juros de mora e multa de ofício
e de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$
20.751,34, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando
com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.645,55 (fls. 5/9).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.001061/2008-21
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.209 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001061/2008-21

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-26.064, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 30/32):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 03/05) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2005 (fls. 18/21), onde se constatou a omissão de rendimentos recebidos da
Universidade Federal Fluminense e da Secretaria de Est. de Segurança Pública do
Rio de Janeiro no valor total de R$ 20.751,34, conforme discriminado na “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 04).
Após a revisão da declaração, foi apurado foi imposto suplementar de R$ 2.645,55
(fls. 04/verso), que resultou no crédito tributário de R$ 5.576,55 já acrescido de juros de
mora e multa de oficio (fls. 03).
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, a qual foi
indeferida após análise dos documentos e esclarecimentos apresentados à fiscalização
(fls. 02).
Inconformado com o indeferimento da SRL, do qual tomou ciência, por via postal, em
15/02/2008 (fls. 16/17), o interessado apresentou impugnação tempestiva em
25/02/2008 (fls. 01) solicitando o cancelamento do débito fiscal com base nos
documentos por ele anexados às fls. 02/09.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 07/10/2009 (fls. 35), o contribuinte, em 16/10/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 36), repisando as alegações lançadas na peça impugnatória, por
meio dos argumentos a seguir brevemente sintetizados:
Fiz minha declaração normalmente dentro do prazo, que me gerou um imposto a
PAGAR de RS 2.645,55 pagos em 06 parcelas, sendo a 1o de RS 440,92 as demais com
as correções da Taxa Selic.
Em 29/11/2006 fiz uma retificadora baseado na Lei no 8.852 de 04/02/94 onde gerou
um valor a receber de R$ 3.007,08 deste imposto de 2005/2004.
A referida Lei não gerou o benefício esperado, todavia não estou em debito. Na época
devida foi pago rigorosamente sem nenhum atraso.
Requer, ao final, demonstrada a improcedência da ação fiscal, o cancelamento do
débito fiscal inexistente. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 37/59.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.209 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001061/2008-21

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve a
autuação em face da omissão de rendimentos recebidos da Universidade Federal Fluminense e da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em face do processamento da DAA/2005
retificadora, no valor de R$ 20.751,34, sobre o qual incidiu a autuação, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Em sua peça recursal, alega que apresentou a DAA retificadora, em 29/11/2006
(fls. 23/26), para contemplar os benefícios da Lei no 8.852/94 – o que lhe gerou um imposto a
restituir de R$ 3.007,08 – e que deve ser considerada a DAA original, tendo como base os
valores ali declarados para análise, sobretudo diante da apuração original de imposto a pagar de
R$ 2.645,55, que foi quitado em seis parcelas, tendo sido a primeira paga no valor de R$ 440,92,
nada mais devendo a esse título.
Pois bem. Entendo que não há como prosperar a insurgência recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe nesta seara novas alegações
hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão proferida
– sobretudo diante das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras (fls. 28/29) e não contrariadas
na peça recursal – pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor na decisão recorrida (fls. 31/32), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015–
RICARF:
Da análise dos autos, verifica-se que os valores considerados no lançamento (fls. 04)
estão em consonância com os valores apresentados em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF pelas referidas fontes pagadoras (fls. 23/24) e com os valores
constantes dos Comprovantes de Rendimentos Pagos juntados pelo próprio interessado
(fls. 08/09). Em contrapartida, os rendimentos tributáveis recebidos pelo impugnante
não foram integralmente informados na sua Declaração de Ajuste Anual - DAA
(fls. 20), restando evidenciada a omissão apurada pela fiscalização.
Impõe-se observar que o lançamento teve como base a DAA Retificadora entregue em
29/11/2006 (fls. 18/21) e não a DAA Original juntada na defesa (fls. 07). Vale ressaltar
que, ainda que o contribuinte tenha informado os valores corretos em sua declaração
original, com a apresentação da retificadora ela deixou de ter validade. A DAA
retificadora tem a mesma natureza da declaração original e a substitui
integralmente, devendo conter, além das alterações e das informações a serem
adicionadas, as informações anteriormente declaradas a serem mantidas.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.209 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001061/2008-21

Portanto, na exata dicção do art. 54, parágrafo único, incisos I e II, da IN SRF no
15/2001, indene de dúvida que a DAA/2005 retificadora tempestiva, regularmente transmitida
em 29/11/2006 (fls. 23/26), substituiu integralmente a DAA original, tendo aquela a mesma
natureza desta originalmente apresentada, onde, diga-se de passagem, não foi declarado o valor
de R$ 20.751,34, pago pelas fontes pagadoras (fls. 28/29), valor este, aliás, que o Recorrente não
nega ter recebido no ano-calendário de 2004.
Não obstante, cabe salientar, que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório
do serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do
STF, ao teor do art. 37, XI – nada se referindo, contudo, acerca da eventual isenção ou não
tributação de tais rendimentos auferidos. Logo, diante da ausência de regramento legal tributário
veiculado por normativo próprio afastando as verbas elencadas na referida lei da incidência do
imposto de renda, mostra-se indevido eventual pedido de benefício fiscal no particular.
Ademais, a matéria já se encontra sedimentada neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
SÚMULA CARF No 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Destarte, uma vez constatada a omissão de rendimentos recebidos no período
autuado, correta está a ação fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o lançamento
objurgado.
Por fim, ad cautelam, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe
as cautelas necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já
promoveu pagamentos me relação ao imposto apurado na DAA original, ao teor dos relatórios
acostados aos autos (fls. 15/16 e 58/59), devendo tais quantias ser imputadas com o crédito
tributário lançado, quando da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações na base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital